Tribunal: TJES
Processo: 5023846-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023846-12.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (3)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023846-12.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS: ARLETE ALVES DA SILVA E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. GOLPE. SÚMULA 479 TJ. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados que não pactuou ou anuiu. Assim sendo, requer a declaração de nulidade dos contratos, além de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis em relação ao Banco Itaú Consignado e julgou o processo extinto sem resolução do mérito em relação à requerida CRF Consultoria Financeira Eireli. Em relação ao Banco Pan, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar a nulidade do contrato de n° 34357209-4 e determinar que o requerido cesse os descontos realizados no benefício da autora, além de condená-lo a restituir para a autora a quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), acrescida de eventuais valores descontados no curso da demanda, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, assinada eletronicamente por biometria facial, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e necessidade de compensação do crédito auferido pela consumidora com o montante condenatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a pertinência subjetiva do recorrente, considerando que o contrato de empréstimo consignado objurgado foi contratado perante a instituição financeira.

Ademais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o recorrente responde solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, considerando que faz parte da cadeia de empresas fornecedoras, em conjunto com a empresa CRF Consultoria Financeira Eireli.

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato firmado entre as partes, mormente considerando a vulnerabilidade da recorrida e a pactuação por meio eletrônico.

Nesse âmbito, foram apuradas inconsistências no contrato de empréstimo consignado juntado ao feito pelo recorrente, como o estado civil da contratante. Ademais, o pacto foi assinado eletronicamente na rua Bernardo Schineider, Centro, Vila Velha/ES, CEP n° 29100-170, cidade diversa da residência da recorrida, conforme apurado com a inclusão das informações de latitude e longitude na plataforma Google Maps (
https://www.google.com/maps/place/20%C2%B019'47.0%22S+40%C2%B017'33.0%22W/@-20.32972,-40.2950749,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-20.32972!4d-40.2925?entry=ttu
).

Referida informação corrobora o depoimento pessoal da parte autora, colhido na audiência de instrução e julgamento, no sentido de que a consumidora sofreu golpe da empresa CRF Consultoria Financeira Eireli, acreditando estar realizando investimento financeiro, quando na realidade pactuou empréstimo consignado com o banco recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Destarte, não há como determinar que a requerente tenha efetivamente contratado o empréstimo impugnado e aceitado, sem vícios, a contratação do empréstimo dos respectivos valores. Em outras palavras, o requerido falhou por permitir que terceiro em posse dos dados da autora, contratasse empréstimo sem que fosse verificada a real intenção de contratar.

A propósito, as fraudes praticadas pelas contratações por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequentes e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade. Aliás, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso o réu deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva, até porque as fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários e com a mais absoluta leniência dos bancos e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação.

Portanto, em decorrência da contratação irregular por vício da vontade, o banco recorrente responde pelos danos ensejados à consumidora, na forma da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Por conseguinte, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor da recorrida, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da parte.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, considerando a ausência de demonstração pelo recorrente que a consumidora efetivamente recebeu e usufruiu o valor supostamente depositado em sua conta bancária pela instituição financeira, mantenho indeferimento do pedido de compensação de valores.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)